Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708590-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUDIMAR COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24304533), com pedido liminar, interposto por MARIA EUDIMAR COSTA, em face da decisão (ID 86019669 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência n° 0706531-51.2021.8.07.0003, determinou o que segue: Nego o pedido de gratuidade de justiça, pois a autora é proprietária de veículo semi-novo, o qual possui seguro, não se enquadrando, portanto, no conceito de pessoa hipossuficiente. Emende-se a inicial, para que: 1) apresente o comprovante de pagamento das custas; e 2) apresente os documentos do veículo. Prazo: 15 dias Em suas razões, a parte Agravante afirma que não possui situação econômica que lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Tece considerações sobre a relação jurídica que envolve as partes (seguradora e segurada, em caso de colisão de veículos) e o direito que entende aplicável, o que não foi apreciado pelo Juízo na decisão agravada. Formula os seguintes pedidos: a. A gratuidade de justiça; b. A concessão da tutela provisória determinando que a empresa requerida preste integral assistência à autora quanto a reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, conforme disposto nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Alternativamente, seja determinado à ré que promova o imediato reparo do bem contra o qual colidiu a autora, nos termos do contrato celebrado. c. A designação de audiência de conciliação/mediação; d. A citação do representante legal da ré, para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia e confissão dos fatos alegados na inicial; e. A inversão do ônus da prova, conforme preceituado no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; f. A procedência da presente ação para: f'. determinar que a empresa requerida preste integral assistência ao autor quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, ante a notória abusividade em sua recusa, consequentemente, confirmando os efeitos da tutela provisória. f''. condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . f’’’. por fim, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; Não há pedido de tutela antecipada relacionada à decisão Agravada, bem como não foi formulado pedido de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade. A Autora, ora Agravante, devolve matéria que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Seu conhecimento pelo Segundo Grau de jurisdição encontra obstáculo, consoante princípio da correlação, da impugnação específica, do duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, ou seja, o Recorrente, para demonstração do seu interesse em interpor o recurso tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A utilidade pode ser verificada quando a interposição do recurso tem aptidão para reformar do ato judicial impugnado. Na hipótese dos autos, repita-se, houve a integral procedência dos pedidos formulados na inicial. Assim, de acordo com o art. 932, do CPC, dada a ausência de utilidade e inovação recursal, o apelo não merece ser conhecido. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC. (...) (Acórdão 1286383, 07056480320188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1262067, 07336376220198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso naquilo postula, em agravo, tutela antecipada e o provimento do recurso para alcançar o que não foi decidido pelo ato judicial objeto de impugnação por agravo. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para falar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso. Fica também, desde já, facultado à parte Agravante, caso demonstrado o interesse recursal, o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso, ou comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, através da juntada de comprovantes de rendimentos dos últimos três meses, bem como extratos bancários dos últimos três meses, além de gastos com despesas essenciais; recibos de aluguel e condomínio se houver, além da comprovação, cumulativa, para a pessoa física, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2021 10:18:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador